Tribunal: TJDFT
Processo: 0708812-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708812-20.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARILEIDE DE MELO NONATO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ÍNDICES E CRITÉRIOS DE CORREÇÃO FIXADOS PELO ÓRGÃO GESTOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Por ser destinatário da prova, cabe ao julgador o cotejo valorativo dos elementos apresentados, fundamentando suas conclusões à luz do convencimento livre e motivado (arts. 370 e 371, ambos do CPC). 1.1. In casu, a conclusão de improcedência do pedido inicial foi firmada com base no acervo probatório, que se mostrou suficiente para nortear o entendimento do d. magistrado sentenciante, atento à persuasão racional. 2. Não se vislumbra que o r. julgamento recorrido deixou de observar a legislação específica regente da matéria. Sem qualquer margem legal para aplicação de parâmetros distintos, o Banco do Brasil deve observância estrita aos índices e critérios de correção monetária e rendimentos das contas individuais definidos pelo Conselho Diretor do fundo PIS/PASEP, subordinando-se aos preceitos legais e às diretrizes que lhe são impostas pelo órgão gestor. 3. Possuindo o PIS/PASEP natureza estatutária, e não contratual, é indevida qualquer forma de atualização das contas não prevista em lei. Na hipótese, a parte autora não logrou êxito em provar que as atualizações monetárias aplicadas ao saldo da conta individual vinculada ao PASEP ao longo dos anos deixaram de seguir estritamente o definido na legislação especial. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 371 do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão vergastado deixou de atribuir o devido valor às provas apresentadas, aplicando ao caso entendimento de demandas diversas, sem a atualização do valor constante na conta PASEP da recorrente. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta violação ao artigo 371 do Código de Processo Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque o entendimento do acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Assinale-se que a valoração das provas pelo magistrado decorre de seu livre convencimento motivado, na forma dos artigos 370 e 371 do atual CPC, norteando-o, como destinatário da prova, no processo de tomada de decisão, restando, ainda, devidamente observado o disposto no art. 373 do CPC, na medida em que ambas as partes dispuseram de igualdade de condições para a produção das provas que entenderam cabíveis” (AREsp n. 2.607.314, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 21/06/2024). Assim, "Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 18/3/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, que também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002